Tribunal: TJDFT
Processo: 0728862-17.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. TRATAMENTO ORTODÔNTICO. RISCO AMARELO. DEMORA EXCESSIVA. ENUNCIADO 93 DA JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente em parte o pedido para determinar que o réu lhe forneça “tratamento ortodôntico anomalias crânio faciais, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação”. Em seu recurso assinala não ser razoável invocar a cláusula da reserva do possível diante da omissão estatal ao não garantir o seu direito à saúde. Destaca o teor do Enunciado 93 do CNJ. Assim, pugna pela reforma da sentença para determinar o fornecimento do tratamento pleiteado no prazo de 20 dias.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.

III. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.

IV. Verifica-se dos documentos acostados aos autos que a solicitação de tratamento ortodôntico anomalias crânio faciais para a parte autora foi inserida no Sistema de Regulação da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal em 19/06/2023 (ID 56615719), sendo atribuído risco amarelo (urgência) àquela solicitação.

V. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, deve seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro do requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos.

VI. Por outro lado, não é razoável impor ao paciente aguardar indefinidamente pelo tratamento necessário, sobretudo porque a classificação de risco amarelo configura urgência, razão pela qual a demora pode resultar em agravamento do seu quadro clínico. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.”

VII. A parte autora foi inscrita de forma equivocada na lista para cirurgia oral menor/estomatologia em abril de 2022, enquanto que ocorreu a regular inserção na lista do tratamento ortodôntico em junho de 2023. Todavia, aguarda há quase um ano, sem que conste data designada para o tratamento. É certo que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de invadir seara da qual não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao julgador, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, evitando o abuso e o descaso no fornecimento de atendimento adequado à população. Assim, deve a sentença ser reformada para determinar que o Distrito Federal promova a realização do tratamento pleiteado no prazo de 30 (trinta) dias da publicação deste Acórdão. Em tempo, não obstante a pretensão recursal para que o tratamento seja disponibilizado no prazo de 20 dias, deve o recurso ser provido em parte para estabelecer o prazo de 30 dias, de modo a conceder prazo razoável para o adequado cumprimento da decisão judicial.

VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para determinar que o tratamento ortodôntico anomalias crânio faciais seja fornecido dentro do prazo de 30 (trinta) dias da publicação deste Acórdão. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.

IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.